Tribunal: TJDFT
Processo: 0749207-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PROVA. DOLO COMPROVADO. REPARAÇÃO DE DANOS. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de estelionato (art. 171, §4o, do CP), à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa e reparação de danos no valor de R$343,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos são suficientes para a condenação, em especial no que tange ao dolo do acusado; (ii) estabelecer se o regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos estão corretos; e (iii) delimitar o valor da reparação de danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por ocorrência policial, comprovantes de transferência bancária, depoimentos da vítima e de testemunhas, além de relatório de investigação, que corroboram o dolo do acusado.
4. O réu se apresentou como prestador de serviços autorizado, utilizando-se de nome e logomarca de uma empresa para praticar fraudes. A vítima e sua filha confirmaram o modus operandi do réu, que solicitava pagamento antecipado por serviços não executados ou que apresentavam defeito, e, posteriormente, evitava o contato.
5. A palavra da vítima em crimes patrimoniais sem violência possui especial valor probatório, notadamente quando em harmonia com os demais elementos de prova nos autos. O conjunto probatório demonstra que o réu agiu com dolo, obtendo vantagem ilícita por meio de artifício fraudulento.
6. A condenação anterior do réu, com trânsito em julgado posterior à prática do novo delito, não configura reincidência, mas pode ser valorada negativamente como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, conforme a jurisprudência consolidada.
7. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado no aberto, pois a pena é inferior a 4 anos e o réu ostenta apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), conforme o art. 33 do Código Penal.
8. Não é cabível a substituição por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, em razão dos maus antecedentes.
9. O valor da reparação de danos deve ser revisto para se limitar ao valor efetivamente comprovado do serviço não executado, sob pena de enriquecimento ilícito da vítima. A vítima confirmou que o serviço de conserto do fogão foi realizado, sendo devido apenas o valor referente ao conserto da geladeira, que não foi concluído.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais sem violência, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática de novo delito, não configura reincidência, mas pode ser considerada como maus antecedentes. 3. O regime de cumprimento de pena pode ser fixado no aberto quando o réu não for reincidente, a pena for inferior a quatro anos e houver apenas uma circunstância judicial desfavorável. 4. A reparação de danos deve se limitar ao valor efetivamente comprovado do serviço não prestado, sob pena de enriquecimento ilícito."
Dispositivos relevantes citados: art. 171, §4o, do CP; art. 33 do CP; art. 44 do CP; art. 59 do CP; art. 155 do CPP; art. 386, III e VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2031361, 0717118-30.2024.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025; Acórdão 1962984, 0702379-80.2023.8.07.0005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.